Tribunal: STF
Processo: HC 66056
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-29
Data de publicação: 1988-04-29

Ementa:
- HABEAS CORPUS. REINCIDENCIA. INDEMONSTRAÇÃO DE SUA EXISTÊNCIA
A ÉPOCA DO CRIME.
A REINCIDENCIA PRESSUPOE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM
JULGADO ANTES DA PRATICA DO CRIME CUJA SENTENÇA PRETENDE
CONSIDERA-LA.
ORDEM CONCEDIDA.